Tribunal: TJSP
Processo: 9000232-60.2012.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Multa administrativa – Exercícios de 2001 e 2002 – Autuações fundadas na Lei Municipal no 7.513/70 e no Decreto no 27.335/88 - Ilegalidade por falta de tipificação do fato punível - Inconstitucionalidade da adoção do salário mínimo como unidade para cálculo do valor da multa - Ilegalidade da alteração por decreto - Majoração dos honorários em grau recursal

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Multa administrativa – Exercícios de 2001 e 2002 – Autuações fundadas na Lei Municipal no 7.513/70 e no Decreto no 27.335/88 - Ilegalidade por falta de tipificação do fato punível - Inconstitucionalidade da adoção do salário mínimo como unidade para cálculo do valor da multa - Ilegalidade da alteração por decreto - Majoração dos honorários em grau recursal para 11% sobre o valor da execução fiscal de R$ 119.939,96, em outubro de 2006 – CPC art. 85, § 11, mantido o limite de R$15.000,00 fixado na sentença - Recurso desprovido.